Tribunal: TJMT
Processo: 1010825-08.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010825-08.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ANTONIO ABREU SANTOS - CPF: 024.772.051-88 (PACIENTE), VICTOR AFONSO FIDELI SILVA - CPF: 033.171.911-80 (IMPETRANTE), VICTOR AFONSO FIDELI SILVA - CPF: 033.171.911-80 (ADVOGADO), GUSTAVO MIGUEL PEREIRA - CPF: 047.569.611-50 (ADVOGADO), GUSTAVO MIGUEL PEREIRA - CPF: 047.569.611-50 (IMPETRANTE), JUIZO DA 4a VARA CRIMINAL DE SINOP/MT (IMPETRADO), CLAUDINEI VITAL CAETANO - CPF: 035.369.181-07 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSIANI ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 021.657.221-52 (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR AFONSO FIDELI SILVA - CPF: 033.171.911-80 (ADVOGADO), 1. Vara Criminal de Sinop (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO ABREU SANTOS - CPF: 024.772.051-88 (PACIENTE), RANDINEI LUCENA SOUZA - CPF: 049.064.861-42 (TERCEIRO INTERESSADO), VANDERSON FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 051.700.061-01 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1010825-08.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: VICTOR AFONSO FIDELI SILVA, GUSTAVO MIGUEL PEREIRA

IMPETRADO: JUIZO DA 4a VARA CRIMINAL DE SINOP/MT

EMENTA

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA NÃO PASSÍVEL DE ANÁLISE EM HC – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – DECISÃO JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – APREENSÃO DE QUASE 50 KG DE MACONHA E ARMA DE FOGO – INDICATIVOS DE ENVOLVIMENTO COM A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DENOMINADA COMANDO VERMELHO – PACIENTE QUE REGISTRA UM INQUÉRITO POLICIAL PELO CRIME DE HOMICÍDIO E UM TERMO CIRCUNSTANCIADO PELO DELITO PREVISTO NO ART. 28 DA LEI N° 11.343/2006 – INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – IRRELEVÂNCIA DOS PREDICADOS PESSOAIS –
ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

A tese de negativa de autoria envolve matéria fático-probatória, inerente à instrução criminal, não passível de aferição em sede de
Habeas Corpus
.

Inexiste constrangimento ilegal na decretação da custódia preventiva, fundada na garantia da ordem pública, quando o magistrado singular a justifica na significativa quantidade de droga apreendida e na apreensão de arma de fogo, assim como nos indicativos de envolvimento com organização criminosa e na reiteração delitiva do agente.

Demonstrada a pertinência da custódia preventiva, em especial para a garantia da ordem pública, apresentam-se inaplicáveis as medidas cautelares alternativas.

Eventuais condições pessoais favoráveis não autorizam a revogação da sua custódia preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação (Enunciado Criminal no 43, TJMT).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1010825-08.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: VICTOR AFONSO FIDELI SILVA, GUSTAVO MIGUEL PEREIRA

IMPETRADO: JUIZO DA 4a VARA CRIMINAL DE SINOP/MT

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de ANTÔNIO ABREU SANTOS, contra ato comissivo do Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Sinop (Código 378495), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido – arts. 33 e 35 da Lei n° 11.343/2006; art. 12 da Lei no 10.826/2003.

Os impetrantes sustentam que: 1) não estão presentes os indícios de autoria, mormente porque a droga foi encontrada
“na casa e em posse de Claudinei Vital Caetano, o qual assumiu a propriedade de todo material ilícito (aproximadamente 50 quilos de maconha)”
; 2) a decisão constritiva carece de fundamentação idônea, sobretudo porque, além de não
“indicar os indícios suficientes de autoria”
, não individualizou a conduta do paciente; 3) não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva; 4) o paciente

“não possui registros criminais, é primário, possui bons antecedentes, não responde ação penal, inquérito policial ou TCs, tampouco possui condenação transitada em julgado em seu nome”
; 5) o paciente, além possuir predicados pessoais – arrimo de família (esposa e três menores de idade), primário, com residência fixa e trabalho lícito –, faz
jus
à aplicação de medidas cautelares alternativas.

Ao final, requerem a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, com ou sem medidas cautelares alternativas.

O pedido liminar foi indeferido.

O Juízo singular prestou as informações requisitadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1010825-08.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No dia
9.5.2020
, o paciente e mais quatro indivíduos foram presos em flagrante em razão de terem em depósito quase 50 kg (cinquenta quilos) de substância análoga à maconha, assim como por estarem na posse de armas de fogo.

Em
10.5.2020
, o magistrado singular, à vista da materialidade e indícios de autoria, converteu o flagrante em prisão preventiva, nos seguintes termos:

“Trata-se de auto de prisão em flagrante dos autuados JOSIANI ALVES DE OLIVEIRA, VANDERSON FERREIRA DOS SANTOS, RANDINEI LUCENA SOUZA, CLAUDINEI VITAL CAETANO E ANTÔNIO ABREU SANTOS, pela suposta prática dos crimes tipificados nos artigos 33 e 35, ambos da Lei n° 11.343/06 e artigo 12 da Lei n°10.826/03, na data de 09.05.2020.

Com vista dos autos ao Ministério Público, o representante ministerial opinou pela homologação do presente auto, bem como pela conversão da prisão em flagrante dos conduzidos em prisão preventiva. (...)

Extrai-se dos autos que a polícia militar recebeu informações de que Sinop receberia uma carga de, aproximadamente, 50 Kg (cinquenta quilogramas) de drogas, oportunidade em que fora montada uma campana em frente à residência do flagrado ANTÔNIO ABREU SANTOS, indivíduo apontado como pessoa integrante da organização criminosa Comando Vermelho
.

Que, na data de 09.05.2020, o Grupo CAR e ALI, da Polícia Militar, responsáveis pelo monitoramento da residência do conduzido, visualizaram o momento em que Antônio colocou 02 (dois) sacos pretos no interior de seu veículo, oportunidade em que fora realizado o acompanhamento do deslocamento do conduzido
, o qual estacionou em uma residência, localizada no Bairro Jardim Boa Vista, tendo, os flagrados Vanderson Ferreira dos Santos, Randinei Lucena Souza e
Claudinei Vital Caetano, este último, proprietário da residência, auxiliado no transporte dos referidos sacos para o interior da casa
.

Diante disso,
a Polícia Militar realizou a abordagem, ocasião em que, com os flagrados, foram apreendidos cerca de 41 Kg (quarenta e um quilogramas) de substância análoga à maconha
.

Dessume-se, também, que o conduzido Antônio informou aos policiais que haveria mais uma quantidade de drogas em sua residência;
que, em continuação às diligências, a equipe policial se dirigiu à residência do flagrado, local em que apreenderam mais 09 Kg (nove quilogramas) de substância análoga à maconha, bem como 02 (duas) armas de fogo
, tendo, também, neste momento, detido a esposa do flagrado Antônio, Josiani Alves de Oliveira. Consigno que todos os envolvidos foram presos em flagrante e encaminhados para a Delegacia para prestar esclarecimentos.

(...)

Destarte, considerando o preenchimento dos requisitos materiais e formais, HOMOLOGO A PRISÃO EM FLAGRANTE dos autuados JOSIANI ALVES DE OLIVEIRA, VANDERSON FERREIRA DOS SANTOS, RANDINEI LUCENA SOUZA, CLAUDINEI VITAL CAETANO E ANTÔNIO ABREU SANTOS. (...)

Em relação ao fumus comissi delicti, ao menos num exame superficial das peças carreadas aos autos, tenho que, no caso em tela, encontra-se presente, conforme se depreende do boletim de ocorrências no 2020.112405, termo de exibição e apreensão, laudo preliminar de substância entorpecente, bem como depoimento dos policiais militares Adriano Cesar Muniz Martins (no 2077/2020) e Júlio Cesar Adams (n° 2076/2020), que participaram da diligência, que culminou com a prisão em flagrante dos autuados, todos prestados perante a Autoridade Policial.

No que tange ao periculum libertatis, no caso em comento, verifico a presença de um dos fundamentos ensejadores da custódia processual, qual seja: garantia da ordem pública
.

Consta dos autos que, na data de ontem (09/05/2020), por volta das 11h30min, a Polícia Militar recebeu a informação de
que uma célula da organização criminosa ‘Comando Vermelho’ estaria extorquindo comerciantes na região do ‘Complexo’ por intermédio das pessoas identificadas como sendo Antônio (vulgo Toin ou Magneto),
Randinei (vulgo Pesadelo), Vanderson (vulgo Bambi), Claudinei (vulgo Cowboy) e Cleberson (vulgo Klebão).

Os policiais souberam ainda que Antônio, o qual é conhecido por ser o ‘gerente’ do Comando Vermelho na região do Complexo nesta cidade, receberia, na data de ontem, 50kg de maconha
.

Diante de tais informações,
os policiais realizaram campana na residência de Antônio, logrando visualizar o momento em que ele colocou dois sacos, de cor preta, em seu veículo Voyage
, de cor branca, placas QBJ4735, e se dirigiu até outra residência, localizada no bairro Jardim Boa Vista, Beco da Padaria, que
também foi monitorada e, por isso, os agentes lograram visualizar os conduzidos retirando a droga dos aludidos sacos pretos
. Nesse momento,
os policiais adentraram a mencionada residência (posteriormente identificada como sendo de Claudinei) e detiveram Antônio, Randinei, Claudinei e Vanderson, bem como apreenderam 39 barras de maconha, pesando, aproximadamente, 41kg
.

Conforme consta dos autos, em entrevista preliminar,
Antônio contou aos policiais que é “gerente” do Comando Vermelho no “Complexo” e que iria distribuir a droga para os “disciplinas” dos bairros, sendo que, cada um, ficaria com aproximadamente de 8kg a 10kg, a qual, posteriormente, seria redistribuída para as ‘bocas de fumo’
. Disse, ainda, que Randinei é o “disciplina” do bairro Alto da Glória e Vanderson é o “disciplina” do bairro Umuarama.

Os conduzidos Antônio, Randinei e Vanderson afirmaram, também, aos policiais que os entorpecentes apreendidos eram de propriedade de Pedro Cesar de Jesus, vulgo Azul, Babalu, Guachin ou Cesinha, suposto chefe do Comando Vermelho, em Sinop.

Em diligências na residência de Antônio, os agentes encontraram 8 barras de maconha, pesando aproximadamente 9kg, dentro do seu guarda-roupas, bem como, em seu quarto, uma arma de fogo, tipo revólver, calibre .38, municiado com seis munições
.

Especificamente, quanto à extorsão aos comerciantes, Antônio narrou aos policias que, a mando de “Azul”, estão cobrando uma taxa que varia entre R$100,00 e R$500,00 reais, dependendo do estabelecimento
, bem como que ‘Klebão’ é o responsável por pregar adesivos (certamente referentes à marcação acerca do pagamento da referida taxa) e quem possuiria uma arma de fogo, calibre .22, em sua residência.

Ao se deslocarem para a residência de Klebão, os policiais não o localizaram, eis que, ao avistar a guarnição, este empreendeu fuga. Contudo, os agentes encontraram dois adesivos no lixo da cozinha, bem como uma arma de fogo no quarto do suspeito.

Todo material detido fora apreendido. Submetido à perícia, constatou-se tratar de 47 embalagens plásticas com massa bruta de 49.868,8g, atestando positivo para Cannabis sativa (maconha)
.

Nessa perspectiva, no presente caso, a necessidade de garantir a ordem pública encontra-se demonstrada em razão da gravidade em concreto da conduta e a periculosidade real dos agentes, constatadas a partir do modus operandi, supostamente utilizado para o cometimento do crime e do risco de reiteração delitiva verificado mediante os registros criminais anteriores dos autuados
.

Quanto ao risco de reiteração delitiva, conforme extrato de antecedentes criminais retirados do sistema informatizado do TJMT (Apolo), acostados aos autos, verifica-se que os autuados já possuem registros criminais
, inclusive com condenação transitada em julgado, por crimes da mesma natureza (tráfico de drogas), evidenciando tratarem-se de pessoas propensas à prática de crimes.

Portanto, é certo o perigo gerado pelo estado de liberdade dos autuados, haja vista o risco de que, em liberdade, venham a encontrar os mesmos estímulos que os levaram a prática do crime e, via de consequência, dar maior segurança e tranquilidade ao meio social, posto que os dados fáticos são suficientes para demonstrar que o caso em apreço vai além da normalidade do tipo penal em comento, constituindo fundamentação idônea para a decretação da prisão dos custodiados preventivamente. (...).

Diante de todo exposto, tenho que as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, revelam-se insuficientes e inadequadas ao presente caso, dada a gravidade dos fatos praticados e a periculosidade de seus supostos autores, de modo que, a decretação da contrição cautelar dos conduzidos VANDERSON FERREIRA DOS SANTOS, RANDINEI LUCENA SOUZA, CLAUDINEI VITAL CAETANO E ANTÔNIO ABREU SANTOS é medida de rigor.

De outra sorte, com relação à custodiada JOSIANI ALVES DE OLIVEIRA, após detida análise das circunstâncias fáticas colhidas pela autoridade policial nos autos de flagrante ora em apreço, verifica-se a impossibilidade da decretação da custódia cautelar em seu desfavor. (...).

Com essas considerações, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE dos autuados VANDERSON FERREIRA DOS SANTOS, RANDINEI LUCENA SOUZA, CLAUDINEI VITAL CAETANO E ANTÔNIO ABREU SANTOS EM PREVENTIVA, com fundamento no art. 312 do CPP, visando garantir a ordem pública.

Em tempo, nos termos do art. 310 c/c 319, ambos do Código de Processo Penal, CONCEDO LIBERDADE PROVISÓRIA em favor da autuada JOSIANI ALVES DE OLIVEIRA, mediante cumprimento das medidas cautelares abaixo descritas, sob pena de revogação da benesse.”

Sabe-se que a tese de negativa de autoria envolve matéria fático-probatória, inerente à instrução criminal, não passível de aferição em sede de
Habeas Corpus
(TJMT, Enunciado Criminal no 42).

Como é cediço, para decretação da prisão preventiva, mostra-se suficiente a prova da existência do crime e indício suficiente de autoria [CPP, art. 312].

Na hipótese, os elementos constantes do Auto de Prisão em Flagrante são suficientes para demonstrar a materialidade e os indícios de autoria delitiva que dão suporte ao decreto prisional.

Ao contrário do alegado pelos impetrantes, verifica-se que o juiz singular individualizou a conduta do paciente, bem como indiciou a presença dos indícios de autoria delitiva.

Na decisão constritiva há indicação de elementos concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade da custódia preventiva para a garantia da ordem pública, na medida em que
o paciente (supostamente integrante do “Comando Vermelho”, exercendo a função de “gerente”
), além de
ter em depósito em sua residência
(onde, inclusive, estava sua esposa)
quase 9kg (nove quilos) de maconha e uma arma de fogo
, foi monitorado pelos agentes policiais, quando então
foi visualizado guardando “dois sacos pretos”, em seu veículo, e descarregando-os em outra residência, na qual foram encontrados, aproximadamente, mais 41kg (quarenta e um quilos) da mesma substância
.

Além disso, o magistrado ainda justificou a prisão preventiva no risco de reiteração delitiva, tendo em vista que o paciente e os demais envolvidos registram anotações criminais.

De fato, em consulta ao sistema deste Tribunal, constata-se que
o paciente possui um inquérito policial por homicídio qualificado
(Código 324195; distribuído em 2018, Comarca de Sinop/MT)
e um Termo Circunstanciado pelo crime previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006
, a elidir a afirmação dos impetrantes de que ele
“não responde (...) inquérito policial ou TCs”
.

Assim sendo, não se identifica a alegada ausência de fundamentação, tampouco a inexistência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Colaciono o seguinte aresto do STJ:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO, COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO
. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. FLAGRANTE CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE.

QUANTIDADE
E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS.
CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA
. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...)

A prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do paciente, evidenciadas pela quantidade
e natureza deletéria dos entorpecentes localizados (191 eppendorfs de cocaína pesando 200,2g e 41 porções de maconha, com peso total de 320,3g),
circunstâncias que, somadas à apreensão de arma de fogo e munição, bem como aos indícios de que o acusado era gerente do tráfico de drogas na região, vinculado à facção criminosa denominada "Comando Vermelho", demonstram risco ao meio social, recomendando a sua custódia cautelar especialmente para garantia da ordem pública
.”
(HC 513.357/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 02/09/2019)

Destaco, ainda, os Enunciados Criminais no 6 e no 25 deste Tribunal,
in

verbis
:

“
O risco de reiteração delitiva
, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública,
pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais
e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

“
A expressiva quantidade
e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”

Noutra quadra, demonstrada a pertinência da custódia preventiva,
em razão da expressiva quantidade de entorpecente e da reiteração delitiva
, apresentam-se inaplicáveis as medidas cautelares alternativas.

Colaciona-se aresto do STJ:

“Demonstrada a presença dos pressupostos da custódia preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de nenhuma das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal. Ordem de habeas corpus denegada.”
(HC 513.343/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 01/10/2019)

Por fim, eventuais condições pessoais – paciente ser arrimo de família (ter filhos menores e esposa) e primário, assim como ter endereço certo e trabalho lícito (pedreiro) –, não autorizam a revogação da sua custódia preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação (Enunciado Criminal no 43, TJMT).

Com essas considerações, conheço da impetração, mas
DENEGO
a ordem, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2020